Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-84.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026065-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS BORGES PEREIRA - CPF: 064.921.831-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a idoneidade da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
; e (ii) analisar o cabimento do redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se submete a critério aritmético rígido, pois a valoração das vetoriais do art. 59 do Código Penal insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, desde que adequadamente motivada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tanto o critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo a método específico.

5. Mantida a pena-base, fica prejudicado o pedido de redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, adotar fração idônea e fundamentada. 2. É legítima a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.881.115/MG; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.753.737/DF; TJMT, Enunciado 39 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vinicius Borges Pereira
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n. 1026065-84.2023.8.11.0015, o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias e do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, ao argumento de que a exasperação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto) não possui fundamentação concreta. Requer a readequação da pena-base e, consequentemente, a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de que seja fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa postula a
redução da pena basilar
fixada na sentença, sustentando que a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, adotada pelo juízo
a quo
, revela-se desproporcional diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável.

A dosimetria da pena constitui ato judicial submetido à discricionariedade vinculada do julgador, condicionada às circunstâncias do caso e às condições subjetivas do agente, somente passível de revisão em instância recursal quando verificada inobservância manifesta dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade entre a circunstância valorada e o acréscimo imposto.

O Código Penal não estabelece critério matemático específico para a valoração das circunstâncias judiciais, de modo que, diante dessa lacuna legislativa, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros para orientar os magistrados.

Atualmente, são adotados dois critérios principais:
(i)
o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa; e
(ii)
o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade de ambos os critérios, deixando ao arbítrio do magistrado a escolha daquele que se mostrar mais adequado ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AREsp n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/12/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso consolidou o entendimento de que “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJMT/TCCR,Enunciado39).

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado pela inexistência de direito subjetivo do réu a critério rígido ou puramente matemático na exasperação da pena basilar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 315/STJ E 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, conforme Súmula 315/STJ. 2.
A fração de aumento na dosimetria da pena pode ser de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base
. (STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.753.737/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, DJEN de 11/2/2026).

No caso, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da habilitação profissional do apelante na categoria “AE”, a qual
evidencia
maior dever objetivo de cuidado e acentua a reprovabilidade da conduta, constituindo fundamento idôneo para o recrudescimento da pena-base.

O magistrado exasperou a pena mediante a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fração compatível com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e que, embora represente incremento superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), mostra-se adequada ao caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não se evidencia vício de fundamentação nem desproporção manifesta a justificar a retificação da sanção basilar por esta instância revisora.

Mantida a pena-base, fica prejudicada a pretensão de redimensionamento da pena acessória de suspensão da habilitação, por decorrer, no ponto, do mesmo parâmetro questionado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Vinicius Borges Pereira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026